Tribunal: TJBA
Processo: 0506233-28.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506233-28.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: AFFONSO BORGES FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS, ANALU DA PAZ SANTOS FERREIRA, GILBERTO BATISTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA ORIGEM. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA DETERMINANDO A NOMEAÇÃO, CONVOCAÇÃO E POSSE DOS IMPETRANTES NO CARGO DE PROFESSOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADAS.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PARA PROFESSOR EFETIVO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS IMPETRANTES, CLASSIFICADO NA 47ª POSIÇÃO NO CERTAME, DE MODO QUE AS CONTRATAÇÕES DE FORMA PRECÁRIA NÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA ATINGIR A SUA POSIÇÃO NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM RELAÇÃO A ESTE CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS IMPETRANTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506233-28.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada AFFONSO BORGES FILHO e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS

Relatora